Tribunal: TCU
Processo: 037.193/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que fez determinação ao recorrente em processo de acompanhamento sobre a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCC) e de renúncias de receitas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Ministério da Economia contra o Acórdão 333/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou processo de acompanhamento realizado com a finalidade de avaliar a conformidade da criação de despesas obrigatórias de caráter continuado e de renúncias de receitas, no que concerne às disposições da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, retificando a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 333/2022-TCU-Plenário , que passa a vigorar com a seguinte redação: " 9.1. determinar aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e à Casa Civil da Presidência da República, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, os arts. 5o, inciso II, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000 e o art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, elaborem e encaminhem a este Tribunal plano de ação contendo medidas de cunho normativo e gerencial e respectivos agentes e unidades responsáveis por tais medidas, para que, em um prazo máximo de dois anos, seja viabilizada a elaboração anual de um Demonstrativo Consolidado das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, contendo informações sobre as DOCCs da União, criadas no exercício, oriundas de leis e de medidas provisórias provenientes de todos os Poderes e órgãos autônomos, bem como de atos administrativos, a que se referirem os respectivos dispositivos das Leis de Diretrizes Orçamentárias, informando os critérios utilizados para sua classificação, o aumento da despesa previsto no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como as medidas de compensação adotadas, devendo haver tópico específico sobre as DOCCs de pessoal ;" e 9.2. comunicar esta deliberação à Advocacia-Geral da União, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.